Tribunal: TJSP
Processo: 1047365-78.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Haja vista a regra geral estabelecida pelo vigente CPC a respeito da fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, de rigor a fixação do percentual definido no v. acórdão embargado sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o), e não sobre o valor da causa.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Haja vista a regra geral estabelecida pelo vigente CPC a respeito da fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, de rigor a fixação do percentual definido no v. acórdão embargado sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o), e não sobre o valor da causa.
Embargos acolhidos.